Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000764-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), V. E PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.473.886/0001-93 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO – FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR –
PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL
– INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao
contraditório
e à
ampla defesa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, movida pela
V. E. Participações de Empreendimentos Imobiliárias Ltda.,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito, no valor de R$ 10.068,28 (dez mil e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), notificado na fatura de recuperação de consumo energia relativa ao mês de outubro/2017.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que realizou todo o procedimento administrativo, conforme a Resolução da ANEEL no 414/2010, para a constatação da aludida irregularidade no medidor e apuração dos valores consumidos sem o efetivo adimplemento, sendo assim, argumenta não ter cometido nenhuma arbitrariedade na cobrança.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 38718593, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação de declaração de inexistência de débitos, em desfavor da ENERGISA, argumentando que fora surpreendo por uma cobrança abusiva no valor de R$ 10.068,28 (dez mil e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), referente a unidade consumidora 6/652547-1, decorrente de uma suposta anomalia nas apurações das faturas do consumo de energia.

O Magistrado Singular julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito, no valor de R$ 10.068,28 (dez mil e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), notificado na fatura de recuperação de consumo energia relativa ao mês de outubro/2017, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que realizou procedimento administrativo para apuração da ocorrência de irregularidade nas instalações de energia e no medidor da autora, ora apelada, em que se concluiu que as faturas não correspondiam ao real consumo de energia e, portanto, argumenta que utilizando do exercício regular de seu direito e cobrou tais diferenças.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova. Todavia, independente da sua aplicação, no caso, nota-se que a autora, ora apelada, comprovou a existência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

É que, houve violação ao princípio do devido processo legal, porquanto em que pese a apelante embasar sua defesa na perícia técnica realizada administrativamente, que tem presunção
iuris tantum
de veracidade, o fato é que a autora sequer estava presente ou ciente da realização da avaliação técnica e perícia.

Registro ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos a notificação do consumidor para que pudesse acompanhar o processo de aferição. Aliás, no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção no 639974 (Id no 38718576), verifica-se que os próprios inspetores deixaram expresso a ausência do acompanhante no momento da inspeção.

Com efeito, o procedimento adotado pela apelante para apurar a falha do medidor não fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§
6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[...]”

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA EXTRAJUDICAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A perícia extrajudicial do medidor de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
2. A cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configura o dano moral indenizável.” (N.U 0009377-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL
– LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.(N.U 0040671-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

Assim, cabia a apelante/ré, como fornecedora de serviço público essencial, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a inexistência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores. Sendo assim, merece ser mantida a sentença.

Isso posto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020